Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PENHORA ELETRÔNICA REITERADA AUTORIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que autorizou bloqueios eletrônicos de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento do agravo diante da alegação de ausência de decisão concernente a penhora sobre o faturamento; e (ii) saber se é legítima e proporcional a decisão que autorizou bloqueio eletrônico reiterado de ativos financeiros da empresa devedora, via SISBAJUD, durante a execução de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento foi rejeitada, pois o recurso tem por objeto decisão autônoma que autorizou a constrição de ativos, sendo matéria passível de apreciação recursal.
4. A decisão agravada está fundamentada nos arts. 835, I, e 854 do CPC. A medida de bloqueio eletrônico não incidiu sobre faturamento, mas sobre ativos disponíveis em contas bancárias, o que não exige os requisitos do art. 866 do CPC.
5. A alegação de inviabilidade econômica da empresa não foi comprovada por elementos concretos e idôneos, sendo insuficiente para afastar medida executiva legalmente embasada.
6. O juízo observou a ordem legal da penhora e a efetividade da execução, diante da existência de outros contratos vigentes que indicam possibilidade de alteração patrimonial da devedora.
7. Eventual excesso ou sobreposição de penhoras poderá ser alegado pela parte em momento próprio, conforme previsão do art. 854, §3o do CPC, o que resguarda o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a ordem judicial que autoriza bloqueios eletrônicos reiterados via SISBAJUD durante a execução, desde que observada a legalidade e a efetividade da medida. 2. A alegação de comprometimento da atividade empresarial, desacompanhada de prova objetiva e concreta, não afasta a possibilidade de constrição de ativos disponíveis.”